Tribunal: TJDFT
Processo: 0713301-21.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0713301-21.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: TANIA REGINA DIOGO DOS REIS, MARCOS JOSE DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguintes: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA – TENTATIVA PRÉVIA DE ATENDIMENTO NA REDE PÚBLICA DEMONSTRADA – DEMORA NA TRANSFERÊNCIA PARA LEITO PÚBLICO. CUSTEIO PELO ESTADO DAS DESPESAS EM HOSPITAL PARTICULAR – OBRIGAÇÃO, A PARTIR DA CIÊNCIA DA NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". 2. Dito de outro modo, cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana. 3. De outra visada, é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos, etc.). 4. Não sendo possível a prestação do serviço médico-hospitalar em unidade da rede pública de saúde, deve o Distrito Federal suportar as despesas decorrentes da internação e tratamento do paciente em hospital da rede particular, desde que provada a negativa, por parte do ente federado, na prestação do serviço do qual necessitava o paciente. Este tem sido o entendimento predominante nesta Casa de Justiça, como ilustram os acórdãos no 752.467, relator Hector Valverde Santanna, DJE 24/01/14 e 1077615, relator Fabrício Fontoura Bezerra, DJE 26/02/18. 5. No caso dos autos é de se observar que ficou consignado que em 13/03/2021 a parte autora, após tentativas frustradas de atendimento em hospital da rede pública, foi levada ao Hospital (particular), momento em que se constatou a necessidade urgente de internação, ante o quadro grave de COVID-19. 6. No mesmo dia ajuizou-se esta ação, e proferiu-se decisão de concessão de antecipação de tutela (ID Num. 26458850) “com vistas a determinar ao DISTRITO FEDERAL a adotar as providências necessárias para efetivar a transferência dos autores do Hospital das Santa Marta para INTERNAÇÃO (tratamento para COVID 19) na rede pública de saúde, ou na impossibilidade, para um hospital da Rede Privada ou conveniada com suporte que atenda às suas necessidades (suporte covid-19). Caso não haja vagas nas unidades hospitalares da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, deverá o réu providenciar a internação dos postulantes em nosocômio particular conveniado, preferencialmente onde encontram-se em tratamento (Hospital das Santa Marta), ou não à rede pública de saúde, arcando com o necessário e adequado tratamento médico”. 7. A Central de Regulação de Internação Hospitalar também foi intimada judicialmente da decisão que antecipou a tutela e determinou a transferência deferida ainda no dia 13/03/2021 às 23h:59min (ID Num. 26458857 - Pág. 1). No entanto, apesar da urgência da situação e a peculiaridade do caso, a parte autora recebeu alta hospitalar em 17/03/2021, sem que o réu tivesse cumprido a medida, tampouco indicou motivo ou justificativa para tanto. 8. Diante disso, não se há de falar em perda superveniente do interesse processual quanto à obrigação de fazer, já que este é pressuposto do segundo pedido formulado (que o DF arque com as despesas do hospital particular, em caso de não haver a transferência da parte autora para outro da rede pública). 9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO Para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de internação da parte autora, ratificando a antecipação de tutela concedida; b) condenar o Distrito Federal a arcar com os custos das despesas hospitalares de internação da parte autora e ora recorrente, no Hospital Santa Marta, do dia 13/03/2021, as 23:59 horas (data e hora do recebimento da intimação judicial pela CRIH), ate o dia da alta hospitalar, em 17/03/2021. 10. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48, da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC). 2. Trata-se de embargos de declaração que pretendem, sob o argumento de existência de omissões no julgado, que haja manifestação sobre suposta ausência de fixação do término da obrigação de ressarcimento, sobre a questão de que a fixação dos valores devidos pelo Distrito Federal ao hospital particular deverá ocorrer em procedimento próprio e que eles (os valores) devem ser aferidos conforme tabela do SUS. 3. O acordão embargado analisou todas as questoes necessarias ao deslinde da controversia, nao se configurando omissão alguma na prestacao jurisdicional, pois, em primeiro lugar, o acórdão aponta a data do término da obrigação, com a alta hospitalar da parte, que ocorreu em 17/03/2021. Em segundo, a matéria referente à seara de discussão entre o Distrito Federal e o hospital particular, fixação de valores e tabela de sua aferição, não foram suscitadas pelo embargante em momento anterior nestes autos e, por lógica jurídica, deverão ser debatidos, se for o caso, em procedimento que envolva o hospital interessado, que não foi, nem é, parte deste processo. 4. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe. 5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.” O recorrente aponta violação aos artigos 5°, caput, 196 e 199, §§ 1° e 2o, todos da Constituição Federal, sob o argumento de que o pagamento dos custos hospitalares deve ser feito nos moldes e parâmetros contidos na Tabela do Sistema Único de Saúde. Assevera que há diferenças enormes entre os valores estabelecidos pela iniciativa privada, que visam ao lucro, e os valores instituídos pelo Sistema Único de Saúde, que objetivam apenas o mero custeio dos insumos e/ou equipamentos, com a remuneração da mão de obra envolvida, de modo que fere o princípio da isonomia ser compelido a pagar ao hospital particular, não credenciado, valor diverso do que paga às instituições privadas conveniadas ou contratadas pelo Estado. Afirma, ainda, o enquadramento no Tema 1.033 do STF. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por expressa disposição legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a respeito da existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional. O que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ainda, houve manifestação no acórdão vergastado que o caso não se trata de divergência a respeito da fixação de valores, mas apenas cumprimento de obrigação e, sendo o caso, os valores deverão ser debatidos em procedimento próprio que envolva o hospital interessado. III - Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 17 de novembro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito